Tribunal: STF
Processo: Rcl 95298
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 779.  INTERPRETAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO QUE EXTRAPOLA O PARADIGMA. PROCEDÊNCIA. 

    1.   Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Sergio Luiz Borges contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 779.

    2. Narra o reclamante que o Juízo reclamado, por meio de decisão proferida nos autos de nº 0006596-04.2004.8.16.0013, operou uma extensão analógica indevida ao vedar qualquer menção ao comportamento da vítima para fins de sustentação do homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, CP) e da individualização da pena (Art. 59, CP), ao argumento de que tal narrativa induziria à tese da "legítima defesa da honra".

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato reclamado. No mérito, sua cassação, fixando-se a correta interpretação do paradigma estabelecido na ADPF nº 779, garantindo-se à defesa o direito de sustentar as teses do homicídio privilegiado (Art. 121, § 1º, CP) e das circunstâncias judiciais favoráveis (Art. 59, CP)

É o relatório   
                                                                        
Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 779, cuja ementa se transcreve:

EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Interpretação conforme à Constituição. Artigo 23, inciso II, e art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e art. 65 do Código de Processo Penal. “Legítima defesa da honra”. Não incidência de causa excludente de ilicitude. Recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Procedência parcial da arguição. 1. A “legítima defesa da honra” é recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões. Constitui-se em ranço, na retórica de alguns operadores do direito, de institucionalização da desigualdade entre homens e mulheres e de tolerância e naturalização da violência doméstica, as quais não têm guarida na Constituição de 1988. 2. Referido recurso viola a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à igualdade entre homens e mulheres (art. 1º, inciso III , e art. 5º, caput e inciso I, da CF/88), pilares da ordem constitucional brasileira. A ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação do feminicídio e da violência contra a mulher. O acolhimento da tese teria o potencial de estimular práticas violentas contra as mulheres ao exonerar seus perpetradores da devida sanção. 3. A “legítima defesa da honra” não pode ser invocada como argumento inerente à plenitude de defesa própria do tribunal do júri, a qual não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. Devem prevalecer a dignidade da pessoa humana, a vedação de todas as formas de discriminação, o direito à igualdade e o direito à vida, tendo em vista os riscos elevados e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do incentivo à cultura da violência doméstica e do feminicídio. 4. Na hipótese de a defesa lançar mão, direta ou indiretamente, da tese da “legítima defesa da honra” (ou de qualquer argumento que a ela induza), seja na fase pré-processual, na fase processual ou no julgamento perante o tribunal do júri, caracterizada estará a nulidade da prova, do ato processual ou, caso não obstada pelo presidente do júri, dos debates por ocasião da sessão do júri, facultando-se ao titular da acusação apelar na forma do art. 593, inciso III, alínea a, do Código de Processo Penal. 5. É inaceitável, diante do sublime direito à vida e à dignidade da pessoa humana, que o acusado de feminicídio seja absolvido, na forma do art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, com base na esdrúxula tese da “legítima defesa da honra”. Há de se exigir um controle mínimo do pronunciamento do tribunal do júri quando a decisão de absolvição se der por quesito genérico, de forma a avaliar, à luz dos atos processuais praticados em juízo, se a conclusão dos jurados se deu a partir de argumentação discriminatória, indigna, esdrúxula e inconstitucional referente ao uso da tese da legítima defesa da honra. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para (i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção da vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF); (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23, inciso II, ao art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa; (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento; e (iv) diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade referida no item anterior na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese da legítima defesa da honra com essa finalidade. 7. Procedência do pedido sucessivo apresentado pelo requerente, conferindo-se interpretação conforme à Constituição ao art. 483, inciso III, § 2º, do Código de Processo Penal, para entender que não fere a soberania dos vereditos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico, quando, de algum modo, possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra.
(ADPF nº 779, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 01/08/2023, p. 06/10/2023; grifos acrescidos)

    7. Pela decisão reclamada, Juízo da 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba assim determinou (e-doc. 8, p. 104-105):

(...) 5. A respeito da tese de legítima defesa da honra do denunciado, diante da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida na ADPF n. 779: fica a defesa do denunciado, desde já, impedida de fazer qualquer referência, direta ou indiretamente, à tese da "legítima defesa da honra", em todas as fases processuais, bem como a menção a esta tese, sob qualquer argumento ou nuance que busque sua justificação ou atenuação da responsabilidade, será considerada ilícita e nula. 
6. Inclua-se, oportunamente, o presente feito em pauta para julgamento.

    8. Em julgamento de embargos de declaração, assentou (e-doc. 9, p. 22):

(...) 7. No presente caso, o recurso manejado preenche os seus requisitos formais de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido. 
8. De outro lado, entretanto, não há qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão de mov. 233.3, a qual analisou todos os pontos pertinentes ao momento processual em que o feito se encontra e constou expressamente a proibição imposta à defesa do uso da tese da legítima defesa da honra, sob pena de nulidade, em processos criminais nos casos de feminicídio ou agressão contra mulher, por ser inconstitucional, por violar os princípios da dignidade humana (art. 1°, III, da CF/1988), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5°, caput, da CF/1988), nos exatos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF n. 779: “fica a defesa do denunciado, desde já, impedida de fazer qualquer referência, direta ou indiretamente, à tese da ‘legítima defesa da honra’, em todas as fases processuais, bem como a menção a esta tese, sob qualquer argumento ou nuance que busque sua justificação ou atenuação da responsabilidade, será considerada ilícita e nula”.
9. Nesse sentido, a) a narração de fatos praticados pela vítima, comprovados nos autos, relevantes à compreensão da dinâmica do crime sob a perspectiva da vitimologia, e b) a utilização do comportamento da vítima para fins de contextualização do elemento subjetivo do tipo, de desclassificação ou de dosimetria violam diretamente o disposto na vedação e incidem em nulidade. 
10. Não bastasse, c) a formulação, pela Defesa, de quesito específico ao Conselho de Sentença sobre o comportamento da vítima anterior ou contemporâneo ao crime, diverso e inconfundível com qualquer quesito de legítima defesa da honra, não encontra respaldo no rol taxativo do artigo 483 do CPP, no que tange à ordem e à obrigatoriedade dos quesitos estruturais.

    9. No julgamento da ADPF nº 779,  o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que a tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. Assentou-se que o princípio da plenitude de defesa no Júri não é absoluto e não pode ser instrumento para salvaguardar práticas ilícitas.

    10. Todavia, não se vedou ali a narração dos fatos que antecederam o crime, tampouco a invocação do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP). 

    11. Assim, a interpretação do Juízo reclamado de que a narração de fatos praticados pela vítima, comprovados nos autos, relevantes à compreensão da dinâmica do crime sob a perspectiva da vitimologia e a utilização do comportamento da vítima para fins de contextualização do elemento subjetivo do tipo, de desclassificação ou de dosimetria violam diretamente o disposto na vedação e incidem em nulidade, ultrapassam a norma extraída do julgamento paradigmático.

    12. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar o acórdão reclamado (Embargos de declaração nos autos nº  0006596-04.2004.8.16.0013), na parte em que veda “a) a narração de fatos praticados pela vítima, comprovados nos autos, relevantes à compreensão da dinâmica do crime sob a perspectiva da vitimologia, e b) a utilização do comportamento da vítima para fins de contextualização do elemento subjetivo do tipo, de desclassificação ou de dosimetria”.

Comunique-se

Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator